Tribunal: TJDFT
Processo: 0718524-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR DECISÃO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA LIMINARMENTE PARA QUE O RÉU RECORRA. ART. 1.018 PERMITE RECONSIDERAÇÃO ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso por intempestividade.
2. Recurso do réu contra decisão concessiva de antecipação de tutela liminar prescinde de prévio pedido de reconsideração. 2.1. Inexiste supressão de instância, pois o Juiz deliberou sobre a matéria previamente. 2.2. Ainda que se alegue a necessidade de o Juiz tomar ciência das razões da parte agravante antes da decisão meritória em segundo grau, o ordenamento prevê a possibilidade de a parte apresentar as razões recursais em primeiro grau, a fim de que o Juiz decida pela reforma ou manutenção da decisão recorrida. Art. 1.018, CPC.
3. Agravo interno conhecido e desprovido.